Tribunal: TJDFT
Processo: 0736625-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0736625-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DONA NENEM LTDA AGRAVADO: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de firmar contrato de locação de espaço comercial, sob pena de astreintes, no 0728557-10.2025.8.07.0001 (Id 247097373 dos autos de origem), ajuizada por DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DONA NENEM LTDA em desfavor de CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S/A, nos seguintes termos: “O acervo documental já coligado nos autos é suficiente para promover a reconstrução fática do ocorrido e permitir o julgamento, sendo forçoso reconhecer que o feito se encontra maduro e apto ao julgamento. Desta feita, torna-se desnecessária a realização de outras provas. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de ID 246048566. Intimem-se. Após, independentemente de transcurso de prazo, faça-se conclusão para sentença.” O agravante, em suas razões recursais, alega que: (i) a decisão agravada, que não defere o pedido de produção de provas, viola o devido processo legal e o direito à ampla defesa (art. 5o, incs. LIV e LV, da CF); (ii) as provas pretendidas não são protelatórias nem inúteis e visam “comprovar a arbitrariedade, a omissão e a quebra de isonomia praticadas pela Agravada”; (iii) menciona julgado no processo n. 0715689-42.2023.8.07.0000 para fundamentar sua pretensão. Requer o deferimento de efeito suspensivo para obstar a tramitação do processo e, em provimento definitivo, o deferimento da instrução probatória. Preparo recursal (Id 75685739). É o relatório. DECIDO. De acordo com o previsto do art. 932, inciso III, do CPC, poderá o relator "não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida." Não obstante os argumentos do agravante, o presente recurso não preenche os pressupostos de admissibilidade. Dispõe o art. 1.105 do CPC, verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por outro lado, o Tema Repetitivo 988 STJ, prevê: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” No caso, a pretensão de produzir provas e impedir o julgamento antecipado da lide não se insere no rol de hipóteses de interposição de Agravo de Instrumento, da mesma forma que a não produção da prova pretendida não se mostra urgente a ponto de se tornar inútil pelo julgamento da questão no recurso de apelação. Diversamente do alegado pela agravante o indeferimento do pedido de produção de prova testemunhal não caracteriza, automaticamente, cerceamento de defesa por violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório (art. 5o, incs. LIV e LV, da CF), muito menos da ampla defesa, a duração razoável do processo nem ao direito de prova. Isso porque, para o reconhecimento de eventual cerceamento de defesa faz-se necessária a demonstração do efetivo prejuízo processual. Em verdade, nesse momento do processo, o fundamento declinado pelo agravante para a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC, caracteriza futura e incerta ocorrência de nulidade processual, o que reforça as teses de inutilidade da análise em sede de Agravo de Instrumento com a postergação de sua análise em apelação. E, mais, o agravante não declinou argumento relacionado à urgência apta a caracterizar a inutilidade da reapreciação da questão relativa à produção de prova, na forma de preliminar em apelação, que justifique a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC, que é de natureza excepcionalíssima. Sobre o não conhecimento de Agravo de Instrumento contra decisão que impugna o indeferimento do pedido de produção de prova, colaciono precedentes do c. STJ: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCURAÇÃO OU CADEIA COMPLETA DE SUBSTABELECIMENTO DE PODERES AO SUBSCRITOR DO AGRAVO E DO RECURSO ESPECIAL POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO DOS APELOS. ART. 662 DO CPC. ATO INEQUÍVOCO. AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 115 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO. NOVA ANÁLISE. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. SÚMULA N. 83 DO STJ. VERIFICAÇÃO URGÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 2. A insurgência acerca da necessidade de produção de prova pericial, não se revestindo de urgência, não enseja a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC. [...] 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.593.022/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024. – g. n.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. AGIOTAGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. PRODUÇÃO DE PROVA. URGÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGIOTAGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 2. Ao consignar que a matéria poderia ser relegada a exame posterior, em apelação ou contrarrazões, o Tribunal estadual concluiu que não haveria peculiaridade que justificasse a interposição de agravo de instrumento naquela ocasião. 3. A insurgência acerca da necessidade de produção de prova pericial não se reveste de urgência a ensejar a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do NCPC. [...] 6. Não há contradição entre as teses de não cabimento do agravo de instrumento, fundada na inexistência de urgência na matéria referente à produção probatória a viabilizar a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do NCPC, e de que não há prova da agiotagem, ante o reconhecimento pelo acórdão de inexistência de verossimilhança da alegação para atribuição de excepcional efeito suspensivo aos embargos à execução. [...] 8. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.908.153/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022. – g. n.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA AGRAVANTE. [...] 2. A decisão quanto ao deferimento de prova não comporta agravo de instrumento, não se aplicando, à hipótese, a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, em razão da ausência dos requisitos (urgência ou risco de perecimento do direito). [...] 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.914.269/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022. – g. n.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS PELA RECORRENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, §2o, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. ROL DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO ESTABELECIDO NO ARTIGO 1.015 DO CPC/2015. TAXATIVIDADE MITIGADA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO FIXADO NO JULGAMENTO DO RESP 1.704.620/MT (TEMA 988/STJ). INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PREMISSAS FIXADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO SENTIDO DE QUE, NO CASO CONCRETO, NÃO SE VISLUMBRA URGÊNCIA PARA JUSTIFICAR A MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE DO ROL. CONCLUSÃO A RESPEITO DA MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NA ORIGEM E DA APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. PRETENSÃO DE REVISÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp n. 1.740.157/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 19/4/2022. – g. n.) Veja-se, ainda, o entendimento desta 5a Turma Cível: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. NÃO APLICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Acerca da taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no REsp n° 1.704.520/MT (Tema 988), no sentido de que "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 2. Conquanto o c. STJ tenha promovido certa abertura, a fim de mitigar a taxatividade do art. 1.015 do CPC, houve limitação expressa às situações em que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, como forma de salvaguardar a intenção do legislador de restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento. 3. Se a decisão proferida na instância originária não se insere em nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, e não foi constatada a urgência necessária à adoção da taxatividade mitigada no caso, não se afigura cabível o manejo de agravo de instrumento. 4. A multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não decorre automaticamente do não provimento do recurso, estando condicionada à demonstração da intenção protelatória ou abusiva do agravante, o que não sucedeu no caso em exame. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1930590, 07197166320248070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2024, publicado no DJE: 17/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. – g. n.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOVO CPC. ALTERAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES LIMITADAS. DECISÃO DE ORIGEM. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. ROL DO ART. 1.015. NÃO ENQUADRAMENTO. TEMA 988 DO STJ. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 1. Se no Código de Processo Civil de 1973 vigia o sistema de ampla recorribilidade das decisões interlocutórias pela via do agravo, seja retido ou de instrumento (art. 522 - CPC/73), a partir do Código de Processo Civil de 2015 (art. 1.015), extinto o agravo retido, o agravo de instrumento só passou a ser cabível nas situações expressamente previstas em lei. 2. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento do REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988), fixou a seguinte tese: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". Deste modo, o STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar-se inútil a análise da questão em recurso de apelação. 3. Na hipótese, a pretensão recursal está voltada ao inconformismo contra decisão que indeferiu produção de prova pericial, porém, não há urgência ou inutilidade de provimento jurisdicional que justifique a admissão do recurso com fundamento na tese fixada pelo STJ. 4. A decisão pela qual o Juízo a quo indefere a produção de prova não se enquadra no rol previsto na legislação para impugnação pela via do agravo de instrumento, o que inviabiliza o conhecimento do recurso pela falta de pressuposto objetivo de admissibilidade consistente no cabimento. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1927093, 07207143120248070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2024, publicado no DJE: 10/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. – g. n.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISAO QUE NÃO SE AMOLDA AO DISPOSTO NO ARTIGO 1.015, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A possibilidade de relativização do caráter taxativo do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil deve se restringir a hipóteses nas quais se puder definir a "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp. 1704520/MT). 2. Indeferimento de prova é matéria em relação à qual não há que se falar em "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". Caberia à parte agravante demonstrar as razões que justificariam a excepcionalidade do cabimento do agravo de instrumento, ônus do qual não se desincumbiu. 2.1. Por isto não há que se flexibilizar a taxatividade erigida pelo art. 1.015 do CPC para o cabimento de agravo de instrumento 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1926960, 07292433920248070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2024, publicado no DJE: 9/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. – g. n.) Por fim, advirto à parte que foi realizada consulta processual ao precedente mencionado, constatando-se a inexistência do processo n. 0715689-42.2023.8.07.0000. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital